Tribunal: TJBA
Processo: 0063010-74.1998.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0063010-74.1998.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: ANTONIO DE ASSIS MATOS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. EXTINÇÃO POR PRESUNÇÃO DE PAGAMENTO. PARCELAMENTO DO DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA PARA MANIFESTAR-SE SOBRE O CUMPRIMENTO DO PARCELAMENTO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. A suspensão da execução fiscal em razão de parcelamento não autoriza, por si só, a extinção do processo por presunção de quitação, sendo indispensável a manifestação prévia do ente fazendário acerca do adimplemento ou não da avença. II. A extinção do crédito tributário exige prova robusta e efetiva do pagamento (art. 156, I, CTN), não se admitindo presunções decorrentes de silêncio ou inércia do credor, sobretudo quando não devidamente intimado. III. A ausência de intimação da Fazenda Pública para informar a situação do parcelamento viola o contraditório e o devido processo legal, impondo a anulação da sentença que extinguiu a execução. IV. Precedentes desta Corte no sentido de que a extinção por suposta quitação somente é cabível mediante comprovação documental do pagamento integral. V. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, com prévia intimação do Município para esclarecimento do cumprimento ou inadimplemento do parcelamento. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0063010-74.1998.8.05.0001, em que figuram como Apelante MUNICÍPIO DE SALVADOR e como Apelado ANTONIO DE ASSIS MATOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora